Tribunal: STF
Processo: RE 343604
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 343.446, firmou o
posicionamento no sentido de ser legítima a cobrança da contribuição
 para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT. Assentou-se
 na ocasião a desnecessidade de lei complementar para sua
instituição e a conformidade do sistema de alíquotas proporcionais
ao grau de risco da atividade exercida pelo contribuinte com os
princípios da isonomia e da legalidade tributária. Registrou-se
também que o confronto entre lei e decreto regulamentador situa-se
em sede infraconstitucional, insuscetível, portanto, de exame em
recurso extraordinário.
2. Agravo regimental improvido.